Tribunal: TJMT
Processo: 1088430-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088430-28.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 475.991.467-68 (EMBARGADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso em ação revisional de contrato bancário, mantendo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinando a restituição simples do indébito, afastando a devolução em
dobro .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise de precedente do STJ sobre abusividade de juros; (
iii
) determinar se era necessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.378 do
STJ .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão.

O acórdão enfrenta os temas relativos à função social do contrato, julgamento antecipado e restituição do indébito, afastando a alegação de omissão.

A análise da abusividade dos juros considera não apenas a taxa média de mercado, mas também as peculiaridades do caso concreto, inexistindo omissão quanto ao entendimento do STJ.

A instituição financeira não comprova circunstâncias específicas que justifiquem a discrepância entre as taxas pactuadas (17% a 22% ao mês) e a média de mercado (5,01% ao mês), nos termos do ônus probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O sobrestamento com base em recurso repetitivo não é automático e depende da identidade entre as controvérsias, inexistente no caso concreto.

A controvérsia possui definição fática suficiente, afastando a utilidade do sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria jurídica é efetivamente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. O sobrestamento de processos por afetação a recurso repetitivo não é automático e depende da efetiva identidade entre as controvérsias. 4. A abusividade dos juros remuneratórios exige análise concreta das circunstân
cias do caso e do ônus probatório da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 355, I, 369, 370, 373, II, 927 e 1.037; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.821.182/RS; STJ, Tema 1.378 (REsp 2.227.287/MG); TJMT, N.U 1026972-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1088430-28.2025.8.11.0041

EMBARGANTE
: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA
: MARIA DE FATIMA PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar a apelação cível interposta nos autos da ação revisional de contrato bancário proposta por MARIA DE FATIMA PEREIRA, deu parcial provimento ao recurso, mantendo a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e afastando apenas a restituição em dobro, para determinar a de
volução simples.

A decisão embargada (ID.358311887), em síntese, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da inicial, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios por superarem significativamente a média de mercado e concluiu pela possibilidade de revisão contratual, fixando a restituição simples do indébito, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

Em suas razões (ID.360282890), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente por deixar de se manifestar expressamente sobre os
arts
. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/
RS.

Outrossim, argumenta haver omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378 do STJ), o qual determinou a suspensão dos processos que discutem a suficiência da taxa média de mercado como parâmetro para aferição de abusividade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com fins de prequestionamento e eventual reforma do julgado, inclusive para determinar o sobrestamento do feito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, a embargante aponta: (i) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais; (
ii
) omissão quanto à análise do REsp no 1.821.182/RS; e (
iii
) omissão quanto à determinação de sobrestamento em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Passo ao exame.

Sustenta a embargante ausência de manifestação expressa acerca dos
arts
. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento.

Não assiste razão.

O prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica neles veiculada tenha sido efetivamente debatida e decidida, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, constata-se que: (i) a função social do contrato (art. 421 do CC) foi enfrentada no exame da abusividade contratual sob a ótica do CDC; (
ii
) os
arts
. 355, I, 369, 370 e 927 do CPC foram analisados quando do afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, com expressa referência à possibilidade de julgamento antecipado da lide; e (
iii
) o art. 42 do CDC foi expressamente aplicado ao se reconhecer a restituição simples do indébito.

Assim, inexiste omissão a ser suprida, estando o prequestionamento implicitamente atendido.

A embargante afirma que o acórdão deixou de apreciar o entendimento firmado no REsp no 1.821.182/RS, segundo o qual a aferição da abusividade dos juros deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, consignando que a análise da abusividade não se limita à simples comparação com a taxa média de mercado, devendo considerar fatores como o perfil do tomador, a existência de garantias e demais circunstâncias da contratação.

Todavia, concluiu-se que, no caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar peculiaridades aptas a justificar a expressiva discrepância entre as taxas pactuada (variando entre 17% e 22% ao mês) e a taxa média de mercado à época da contratação (5,01% ao mês), nos termos do art. 373, II, do CPC.

O fato de não haver menção expressa ao número do recurso especial não configura omissão, pois a tese jurídica nele firmada foi efetivamente analisada e aplicada.

O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Alega a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Também aqui não há omissão.

O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, mas na conjugação entre a discrepância significativa dos juros e a ausência de prova, pela instituição financeira, das peculiaridades do caso concreto que justificassem tal diferença.

Além disso, o sobrestamento previsto no art. 1.037 do CPC não é automático, cabendo ao julgador avaliar a efetiva identidade entre a controvérsia dos autos e a questão afetada ao rito dos repetitivos.

Ademais, a controvérsia fática já se encontra devidamente resolvida, inexistindo utilidade prática em aguardar o desfecho do tema repetitivo, que versará sobre questão eminentemente jurídica.

Assim, a pretensão de sobrestamento revela, novamente, inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ART. 22, §2°, DA LEI 8.906/1994. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir O aresto embargado anali
sou adequadamente os fundamentos contratuais e a alegação de ausência de interesse de agir, reconhecendo que a rescisão unilateral do contrato impede o adimplemento da condição suspensiva pactuada, autorizando o arbitramento judicial com fundamento no art. 129 do CC e no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994.

Constatou-se que os termos de quitação juntados aos autos não abrangem serviços prestados após a rescisão unilateral do contrato, que não se consumou por culpa do advogado, mas sim por decisão do contratante, o que legitima a pretensão indenizatória parcial. Restou evidenciada a atuação diligente do advogado, com efetiva prática de atos processuais aptos a justificar remuneração proporcional, mesmo diante da ausência de êxito financeiro final. Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgament
o e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de termo de quitação parcial não afasta, por si só, o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato for rescindido unilateralmente antes da implementação da condição suspensiva.

O arbitramento judicial é cabível nos casos em que se comprova a efetiva prestação de serviços jurídicos não remunerados e não abrangidos por quitação contratual. Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. (N.U 1026972-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026